Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010932-52.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001145-61.2019.811.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO, MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora